Tribunal: TJSP
Processo: 1001929-79.2024.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA PERNA ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de concessão do benefício acidentário postulado. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NA PERNA ESQUERDA - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA MÉDICA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente do acidente de trabalho reclamado, não há que se cogitar de concessão do benefício acidentário postulado. Em que pese a sucumbência, está o autor isento dos ônus decorrentes".